Tribunal: TJES
Processo: 5000036-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON BASTOS AUGUSTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000036-89.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON BASTOS AUGUSTO
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RAMON BASTOS AUGUSTO
o qual, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e maneira que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP), teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Cariacica.

Sustenta a configuração de excesso de prazo na segregação, vez que detido desde 15 de junho de 2019 sem que sequer tenha se findado a instrução processual.

Alega, ademais, a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fato que ensejaria ao paciente a liberdade provisória ou, ao menos, a instauração de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), diante das condições pessoais favoráveis.

Pedido liminar indeferido (id.
1984877
).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id.
2128390
).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id.
2366389
).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

VITÓRIA-ES, 6 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000036-89.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON BASTOS AUGUSTO
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

O impetrante alega, em síntese, o excesso de prazo na segregação
e a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, requerendo a liberdade provisória ou a instauração de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), ante suas condições pessoais favoráveis.

Após analisar os autos, observo que a medida de prisão preventiva do paciente restou justificada na decisão do magistrado primevo, eis que demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, encontrando-se presentes os requisitos dos artigos 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

A decisão de primeiro grau, corroborada pelas informações do id.
2128390
, restou fundamentada na garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade e do
modus operandi
empregado na prática criminosa, visto que
o paciente em conluio com o segundo acusado, sacou sua arma de fogo e desferiu disparos contra a vítima, que estava em via pública.

Os elementos dos autos apontam que o crime teria sido cometido porque a vítima vendia "pedra de crack” no mesmo local dos denunciados, apontado como “abismo”, pela metade do preço.

Destaca-se, ainda, que as testemunhas de acusação prestaram seus depoimentos sob a forma de testemunhas preservadas, uma vez que os acusados são temidos na região em função do tráfico de drogas e, por isso, temem por suas vidas.

Verifica-se que as circunstâncias do crime em apuração, notadamente a gravidade concreta do delito, diante da eliminação de uma vida pela disputa por ponto de venda de drogas, evidenciam a periculosidade do acusado, sendo plenamente cabível a decretação da sua segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, e, inclusive, impossibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No tocante ao suscitado excesso de prazo na segregação, observa-se pelo andamento processual e pelas informações advindas do Juízo
a quo
que o feito vem sendo impulsionado, com
designação de
continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 4.5.2022, a fim de que
todas testemunhas sejam ouvidas.

Ademais, as alegações do impetrante acerca das condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar

(STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5000036-89.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON BASTOS AUGUSTO
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - POR SIS SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Não se observa o excesso de prazo na segregação quando o feito vem sendo devidamente impulsionado, mormente com continuação de audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, a fim de ouvir todas as testemunhas.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por sis sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.